Tribunal: TJPA
Processo: 0834110-05.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2023-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834110-05.2017.8.14.0301

APELANTE: MAXCORPORE LTDA - ME

APELADO: TENNIS SPORTS COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDÍCE DEVIDO PARA A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CONTRATOS MERCANTIS. IGP-M OU INPC. NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA. INDÍCE INPC AFASTADO. O IGP-M É O INDÍCE CABÍVEL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS MERCANTIS. HONORÁRIOS MAJORADO EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0834110-05.2017.8.14.0301 (PJE)

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

MAXCORPORE LTDA - ME

ADVOGADO:

BERNARDO MENDES - OAB/PA nº 14.815

APELADO:

TENNIS SPORTS COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

ADVOGADO: FABIO IZIQUE CHEBABI – OAB/SP nº 184.668

RELATOR: DES.RICARDO FERREIRA NUNES
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAXCORPORE LTDA – ME
em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Belém, na Ação Monitória ajuizada por
TENNIS SPORTS IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
, ora apelada.

A sentença recorrida julgou procedente a demanda, cuja parte dispositiva assim determinou:

Diante do acima exposto
, “JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para condenar o réu a pagar
ao autor o valor R$8.030,98 (oito mil trinta reais e noventa e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento)
a partir da data do vencimento de cada parcela, consequentemente, rejeito os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o presente processe prosseguir

A Apelante, inconformada, alude que o magistrado singular se equivocou ao aplicar o índice IGP-M para a correção do valor da dívida, quando, na verdade, deveria ser aplicado o índice de correção monetária INPC.

Em Contrarrazões (Id 3901822), a Apelada defende não haver qualquer vício no julgado, afirmando ser correta a aplicação do índice de correção pelo IGP-M, vez que se trata de cobrança de dívida oriunda de negócio de compra e venda mercantil e que a adoção do INPC traria grande prejuízo a apelada.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remeto os autos para à UPJ para a devida inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

PRELIMINARES.

Inexistindo preliminares arguidas no recurso, passo ao mérito da demanda.

3.

MÉRITO

Cinge-se o mérito recursal unicamente sobre a possibilidade de modificação da sentença (ID 3901812) que reconheceu a obrigação para o pagamento do valor R$8.030,98 (oito mil trinta reais e noventa e oito centavos) referentes as notas fiscais de compra de mercadorias, acrescido de correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% (um por cento), para que seja aplicado o índice de correções monetária INPC (Índice de preços no consumidor).

Sabe-se que o IGP-M é o indicador de variação de preços do mercado para o consumidor, que pode ser usado para atender os impactos da inflação em diferentes áreas da economia e das relações de consumo até o consumidor final. Por outro lado, o INPC possui como alvo famílias com renda de até 05 (cinco) salários mínimos, com o objetivo de avaliar a alta do preço sob a população carente, não sob as relações de consumo de fato. Ressalta-se que as partes em nenhum momento informaram a prévia fixação de índice a ser aplicável ao negócio firmado entre elas.

Desta feita, destaco que a relação contratual entre as partes nos autos é oriunda de contrato mercantil de venda e compra de materiais esportivos entre pessoas jurídicas, consoante notas fiscais anexadas (Ids. 3901775 e 3901776), caracterizando assim relação de consumo, e não variação de preço de produtos por grupo familiar de até 05 (cinco) salários mínios vigente, devendo, portanto, permanecer a aplicação do índice IGP-M.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em REsp: nº 812.465-RS (2006/0017423-1), Relator: Ministro Luiz Fux, Data de Julgamento: 08/04/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, (DJe 29/05/2008), decide que o IGP-M é, inclusive, índice de correção monetária consagrado na Justiça Estadual e utilizado como índice legal na atualização de determinados tributos municipais. Portanto, deve ser utilizado o IGP-M como índice de correção monetária, além dos informativos de SPE-IGP-M disponibilizados pela Receita Federal, tal como consignado na sentença.

Em situações análogas, outras cortes proferiram o seguinte entendimento jurisprudencial.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDA DE LEITE IN NATURA. PROVA. DEVER DE ADIMPLIR O VALOR ESTIPULADO NA NOTA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL. JUROS LEGAIS DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA CITAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 405 DO CC. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008362766, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/03/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008362766 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019).”

Corroborando, o art. 406 do CC⁄2002 assim dispõe: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”

Por estas razões, não merece reparo a sentença do magistrado que fixou a aplicação do índice IGP-M para a correção da dívida.

4.

PARTE DISPOSITIVA.

Isto posto, nos termos da fundamentação alhures, conheço do recurso de apelação, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Diante do desprovimento da apelação, elevo os honorários advocatícios a serem pagos pelo vencido o percentual de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/10/2023